Tribunal: TJBA
Processo: 8011804-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011804-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO registrado(a) civilmente como EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. CORREÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP e de reparação por danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito. A sentença antecipou o julgamento sem determinar a produção de prova pericial requerida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2.
Cinge-se a controvérsia em verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica essencial para apurar os saldos de titularidade do autor e os índices de correção aplicáveis aos depósitos do PASEP.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz deve determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, sendo configurado cerceamento de defesa quando é impedida a instrução probatória essencial para o deslinde da controvérsia.

4.
Jurisprudência consolidada afirma que a necessidade de dilação probatória impede o julgamento antecipado, especialmente em demandas que dependem de perícia técnica para verificar a ausência ou correção dos depósitos alegados.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito com a realização de instrução probatória.

Tese de julgamento:
"A ausência de produção de prova técnica essencial para a apuração de valores em conta vinculada ao PASEP constitui cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução do feito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011804-73.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO
,
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça